Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727217-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA e ALESSANDRA MARIA MACHADO (executados) em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n.° 0028916-84.2014.8.07.0001), ajuizado por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. (exequente), indeferiu pedido de homologação de laudo particular, ante a ausência de demonstração de dúvida razoável quanto aos cálculos apresentados pelo credor (ID 98591716, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28450307), os agravantes discorrem acerca do mérito enfrentado no processo de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença. Alegam que, no curso da execução, apresentaram laudo pericial particular, que aponta uma diferença de 2,55 milhões a maior no montante executado pela agravada e que, intimada a se manifestar quanto ao laudo, a credora se manteve inerte. Aduzem que a ausência de manifestação da agravada resultou em preclusão. Ressaltam que o processo deveria ter sido encaminhado à Contadoria Judicial e que há violação ao artigo 805, do Código de Processo Civil. Pedem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, determinando-se que seja homologado o laudo pericial contábil apresentado pelos agravantes, que não foi impugnado pela agravada, ou, em assim não sendo, que seja determinado o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para revisão dos cálculos apresentados no laudo. Ao final, pedem o provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 28450305). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Compulsando os autos de origem, colhe-se que o cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2015 (ID 29771851) e que, de lá até aqui, não houve pagamento voluntário da dívida e foram realizados quatro bloqueios parciais em conta corrente dos devedores, penhoras em rosto de autos e aplicações de multas por litigância de má-fé. O valor atualizado do débito, apontado pela agravada, em 22/06/2021, é de R$ 6.909.545,40. Verifica-se que, no total da dívida, considerou-se a atualização determinada na sentença transitada em julgado, bem assim a multa pelo não pagamento e os honorários advocatícios (artigo 523, do Código de Processo Civil) e as multas por litigância de má-fé já aplicadas em desfavor dos devedores, abatidos os montantes relativos aos bloqueios em conta corrente já aperfeiçoados (ID 95341402, dos autos de origem). Nota-se, no entanto, que o laudo contábil (ID 95675686, dos autos de origem) apresentado pelos agravantes não possui os mesmos parâmetros utilizados pela credora, mormente, porque considera o valor atualizado do precatório ainda não creditado no cumprimento de sentença, atualiza os valores bloqueados já convertidos em favor do credor e, ainda, não constando os honorários advocatícios e as multas por litigância de má-fé. Destarte, a princípio, os agravantes não evidenciaram falha na memória de cálculo apresentada pelo credor e, em contrapartida, apresentaram laudo técnico destoante da realidade dos autos. Sendo assim, ao menos neste exame preliminar das razões recursais e dos autos de origem, não se observam indícios de probabilidade de provimento do presente recurso. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator